Tribunal: TJES
Processo: 5029364-55.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029364-55.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMABILI DE SOUSA AZEVEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
RECORRIDO: POULIANE DA SILVA FRANCISCO 16191108737
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TRATA-SE DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AJUIZADA POR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO FUNDAMENTADA NA ILEGITIMIDADE DA EXEQUENTE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DE PROCESSOS AJUIZADOS PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RÉ PUGNANDO PELA REFORMA DO JULGADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O ART. 74 DA LC 123/06 ASSIM PREVÊ: “Art. 74. Aplica-se às microempresas e às empresas de pequeno porte de que trata esta Lei Complementar o disposto no § 1º do art. 8º da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, e no inciso I do caput do art. 6º da Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001, as quais, assim como as pessoas físicas capazes, passam a ser admitidas como proponentes de ação perante o Juizado Especial, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas”. A SOCIEDADE AUTORA POSSUI NATUREZA UNIPESSOAL, O QUE ATRAI A INCIDÊNCIA DO ART.8º, § 1º DA LEI 9.099/95 QUANTO À LEGITIMIDADE PARA POSTULAR NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS NA FORMA DO ART.74 DA LC 123/06. HÁ JURISPRUDÊNCIA NESTE SENTIDO, INCLUSIVE NAS TURMAS RECURSAIS DO TJES (PROCESSO 5004330-49.2021.8.08.0024).
NESSE SENTIDO, ACOLHO O RECURSO INOMINADO PARA ANULAR
A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DE ORIGEM E DETERMINO O RETORNO DOS AUTOS AO JUIZADO COMPETENTE PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO COM A COLHEITA DE PROVAS ORAIS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO MÉRITO
.

SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)